Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem não é inexpressivo e o réu ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.
2. O réu ostenta maus antecedentes fundamentados em condenações criminais idôneas nos autos, razão pela qual inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria.
3. A existência de sistema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no prédio, não tem o condão de fazer com que se afaste a incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno, mormente, porque, na espécie, a palavra da vítima, da testemunha policial e as mídias contidas nos autos comprovam que o delito praticado pelo réu ocorreu no período de repouso noturno, momento em que há menor vigilância no local, aumentando as chances de sucesso na empreitada criminosa.
4. A reincidência e os maus antecedentes do acusado impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em que pese a quantidade de pena imposta, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.